Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006413-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (APELADO), NINFE MOTA DANTAS - CPF: 512.039.102-82 (ADVOGADO), PRISCILLA DE OLIVEIRA VERAS - CPF: 872.807.282-00 (ADVOGADO), ADRIANA ROTHER - CPF: 551.212.090-53 (ADVOGADO), JOAQUIM NUNES MARTINS NETO - CPF: 004.861.462-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA-OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS DESTINADAS AO ESTADO DE MATO GROSSO – ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO PELO FABRICANTE - DEVIDO
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 448, inciso III, alínea “p” do RICMS-MT, o ICMS será arrecadado e pago antecipadamente, pelo industrial, importador, arrematante de mercadoria importada, comerciante atacadista, distribuidor ou engarrafador, em relação às subsequentes saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos para o território do Estado, das seguintes mercadorias e serviços:

máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios, compreendidos na Seção XVI da NBM/SH.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais,
M.M. Juiz Otávio Peixoto
, que nos autos dos embargos à execução fiscal no. 1006413-37.2022.8.11.0041 ajuizado por
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.,
julgou procedentes os pedidos vertidos na petição inicial, para reconhecer a nulidade da CDA 2021434578, e por consequência extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz a parte apelante em seu recurso,
que o fundamento da decisão para declarar a procedência do pleito autoral, é considerar a sistemática do art. 155, § 2o, VIII, a, b, CF/88. No entanto, esse dispositivo faz menção à questão do ICMS Diferencial de Alíquotas, que não se confunde com o ICMS Substituição Tributária.

Sustenta que
no
“ICMS Substituição Tributária, o que se preceitua é a antecipação do imposto devido na cadeira posterior. É esse o crédito que está sendo cobrado nesse momento, e não o ICMS decorrente da sistemática do Diferencial de Alíquotas.”

Afirma que
o autor não é contribuinte, mas responsável na transação, assim deveria ter retido o tributo, mas não o fez, gerando, portanto, a cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
,
cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais,
M.M. Juiz Otávio Peixoto
, que nos autos dos embargos à execução fiscal no. 1006413-37.2022.8.11.0041 ajuizado por
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.,
julgou procedentes os pedidos vertidos na petição inicial, para reconhecer a nulidade da CDA 2021434578, e por consequência extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

No caso, o juízo
a quo
ao proferir a sentença, julgou procedentes os pedidos do embargante, ora apelado, reconhecendo a nulidade da CDA,
in verbis
:

“(...)

Registro que a CDA 2021434578, destaca a seguinte Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ICMS NÃORETIDO, cuja descrição é Falta de recolhimento do ICMS substituição tributária incidente sobre entrada de mercadorias, sem destaque de ICMS, cujo enquadramento foi disposto nos artigos 2o e 3o, §§3o a 5o da Lei no 7.098/98, combinado com os artigos 448, 449 e 451 do RICMS/MT; artigos 2o, 4o a 8o; 14, inciso IV e parágrafo único; e 15 e 16 do Anexo X do RICMS/MT; e artigo 1o, inciso VII, alínea “d” da Portaria 100/96-SEFAZ.

Aduz a embargante que é indústria incentivada da Zona Franca de Manaus, a qual produz equipamentos de refrigeração e realiza diversas operações de vendas locais e interestaduais e que o regramento a qual foi imposta apenas pode ser utilizado nas operações internas no Estado de Mato Grosso.

A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2o, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7o) para instituir uma nova modalidade de substituição

Assim, operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual, cabendo ao Estado destinatário, o recolhimento da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual em que o responsabilidade do pagamento é do destinatário das mercadorias que, in casu, foi EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS No 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VII, b). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. 1. A Confederação Nacional do Comércio - CNC e a Confederação Nacional da Indústria - CNI, à luz dos seus fins institucionais, são partes legítimas para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade que impugna o Protocolo ICMS no 21, ex vi do art. 103, IX, da Lei Fundamental de 1988, posto representarem, em âmbito nacional, os direitos e interesses de seus associados. 2. A modificação da sistemática jurídico-constitucional relativa ao ICMS, inaugurando novo regime incidente sobre a esfera jurídica dos integrantes das classes representadas nacionalmente pelas entidades arguentes, faz exsurgir a relação lógica entre os fins institucionais a que se destinam a CNC/CNI e a questão de fundo versada no Protocolo adversado e a fortiori a denominada pertinência temática (Precedentes: ADI 4.364/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ.: 16.05.2011; ADI 4.033/DF, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ.: 07.02.2011; ADI 1.918/ES-MC, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ.: 19.02.1999; ADI 1.003-DF, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.09.1999; ADI-MC 1.332/RJ, Plenário, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ.: 06.12.1995). 3. O Protocolo ICMS no 21/2011 revela-se apto para figurar como objeto do controle concentrado de constitucionalidade, porquanto dotado de generalidade, abstração e autonomia (Precedentes da Corte: ADI 3.691, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ.: 09.05.2008; ADI 2.321, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 10.06.2005; ADI 1.372, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJ.: 03.04.2009). 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio no 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2o, XII, g, da CRFB/1988 e da Lei Complementar no 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2o, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6
. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, é devida à unidade federada de origem
, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS no 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS no 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e interestaduais. 9.
A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2o, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal
(CRFB/88, art. 150, § 7o) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada:
a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas
; b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna;
c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual
; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS no 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 155, § 2o, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo no 21/2011, tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas. (STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.628/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na petição inicial, para reconhecer a nulidade da CDA 2021434578, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. “

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à exigência de ICMS devido por substituição tributária em operações interestaduais promovidas pela apelada, envolvendo mercadorias destinadas ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem, a recorrida alega que a cobrança não seria devida, pois não existe acordo específico entre os Estados do Amazonas e Mato Grosso para aplicação do regime de substituição tributária, conforme o art. 9o da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) e a Cláusula Segunda do Convênio ICMS no 142/2018.

A Fazenda Pública em seu recurso aduz que o ICMS Substituição Tributária, o que se preceitua é a antecipação do imposto devido na cadeia posterior, e é esse o crédito que está sendo cobrado nesse momento, e não o ICMS decorrente da sistemática do Diferencial de Alíquotas.

Com efeito, a diferença entre
ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST)
e
ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL)
consistem nos objetivos e na forma de aplicação desses regimes de tributação, ambos previstos no sistema do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

-
ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST)

Objetivo:

A Substituição Tributária é um regime que antecipa a arrecadação do ICMS. O imposto é recolhido por um contribuinte em nome dos demais envolvidos nas etapas subsequentes de circulação da mercadoria, desde a produção até o consumidor final.

Mecanismo:

Uma empresa, chamada
substituto tributário
, recolhe o ICMS sobre toda a cadeia de circulação de determinado produto. Esse recolhimento ocorre no início da cadeia, quando a mercadoria sai do fabricante ou do importador. O substituto, ao vender o produto, já recolhe o ICMS que seria devido nas operações subsequentes. Assim, evita-se a tributação em cada etapa da circulação.

Aplicação:

É utilizado principalmente para mercadorias sujeitas à
substituição tributária progressiva
, como combustíveis, bebidas, eletrônicos e automóveis, onde o governo define a base de cálculo presumida do imposto devido em todas as operações futuras.

Finalidade:

Facilitar a arrecadação e evitar sonegações, uma vez que o tributo é recolhido no início da cadeia.

ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL)

Objetivo:
O Diferencial de Alíquotas busca equilibrar a arrecadação de ICMS entre os estados quando uma mercadoria é vendida de um estado para outro. Esse regime foi reforçado com a Emenda Constitucional no 87/2015, que alterou a forma de partilha do ICMS entre estados de origem e destino.

Mecanismo:
O DIFAL ocorre nas
operações interestaduais
quando o comprador final é
contribuinte ou não contribuinte do ICMS
.
Quando um consumidor final adquire uma mercadoria de outro estado, deve-se recolher a diferença entre a
alíquota interestadual
(cobrada pelo estado de origem) e a

alíquota interna
(do estado de destino).

o

Contribuinte do ICMS:
O próprio contribuinte que adquiriu o bem ou serviço deve recolher o diferencial.

o

Não contribuinte:
O vendedor, no estado de origem, recolhe a diferença.

o

Aplicação:
É comum em vendas a consumidores finais situados em estados diferentes do vendedor, como em operações de comércio eletrônico (e-commerce).

o

Finalidade:
Evitar a guerra fiscal entre os estados e assegurar que o ICMS seja distribuído entre o estado de origem e o estado de destino, onde a mercadoria será consumida.

Desse modo, ambos os regimes visam à arrecadação eficiente do ICMS, mas com finalidades e formas de aplicação distintas.

Extrai-se da CDA no 2021434578:

“Infração:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ICMS NÃO RETIDO.

Descrição Infração:
Falta de recolhimento do ICMS substituição tributária incidente sobre entrada de mercadorias, sem destaque de ICMS.

Enquadramento:
Artigo 2o e Artigo 3o, §§ 3o a 5o, da Lei 7098/1998 c/c Artigos 448, 449 e 451 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2212/2014 e Artigos 2o, 4o a 8o, 14, inciso IV e parágrafo único, 15 e 16 do Anexo X também do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2212/2014 e Artigo 1o, inciso VII, alínea "d" da P.

Penalidade:
Artigo 47-E, inciso I, alínea "m" da Lei Estadual 7.098/1998.”

Como se vê da CDA, o tributo cobrado pelo ente público se trata de ICMS por Substituição Tributária, devendo o imposto ser recolhido antecipadamente pelo fabricante, conforme dispõe o artigo 448, inciso III, alínea “p” do RICMS-MT:

Art. 448
Observadas as demais normas complementares relativas ao regime de substituição tributária, editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, o imposto será arrecadado e pago:

(..)

III – antecipadamente, pelo industrial, importador, arrematante de mercadoria importada, comerciante atacadista, distribuidor ou engarrafador, conforme o caso, em relação às subsequentes saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos para o território do Estado, com as seguintes mercadorias e serviços:
(cf. inciso II do
caput
e § 1° do art. 20 da Lei n° 7.098/98)

(.
.)

p) máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios, compreendidos na Seção XVI da NBM/SH;

Assim, a cobrança do ICMS por substituição tributária em operações interestaduais é legítima, conforme preceituam a Lei no 7.098/98 e o Regulamento do ICMS do Mato Grosso. As normas estaduais são claras ao determinar a retenção antecipada do imposto nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas à substituição tributária.

No caso específico, as mercadorias
(aparelhos de refrigeração)
importadas pela apelada estão expressamente sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme a NCM indicada, e a base de cálculo prevista está devidamente ajustada às regras aplicáveis.

Embora o art. 9o da LC no 87/96 exija acordo entre os Estados para a aplicação da substituição tributária em operações interestaduais, a ausência de tal acordo não impede a incidência do ICMS-ST. O Estado de Mato Grosso pode legitimamente exigir o tributo antecipadamente, uma vez que a mercadoria ingressa em seu território para operações subsequentes, conforme prevê o RICMS/MT.

Assim, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST recai sobre a empresa embargante, ora apelada, que, ao promover a saída da mercadoria do Estado de origem sem cumprir integralmente as exigências fiscais, sujeita-se às penalidades previstas.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a sentença faz menção a sistemática do
ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL), e o caso em tela trata-se de
ICMS por Substituição Tributária, não devendo se confundir, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para reformar a sentença reconhecendo a legalidade da CDA e julgar improcedentes os embargos à execução. Por derradeiro
Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, determinando que incida sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024